Tribunal: TJMT
Processo: 1024951-83.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024951-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SANCHES ORTOLAN - CPF: 055.230.881-10 (RECORRENTE), BOLIVAR JOSE DE SOUZA FILHO - CPF: 034.364.086-46 (RECORRENTE), DANIEL SILVEIRA MACHADO - CPF: 023.968.046-42 (ADVOGADO), INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.224.474/0001-88 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), RAFAEL SANCHES ORTOLAN - CPF: 055.230.881-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A EVOLUÇÃO DA OBRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3º DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1024951-83.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Bolivar Jose de Souza Filho

Recorrido(s):

Integra Engenharia e Construção Ltda

Rafael Sanches Ortolan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: CONDENAR solidariamente as partes reclamadas a pagarem a parte reclamante o valor de R$ 37.404,86 (trinta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta seis centavos), correspondente ao valor das vendas realizadas que se encontram declinadas na inicial, acrescido de correção monetária medida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento de cada compra não paga, e multa de 2% (dois por cento), sobre o valor do débito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares;

A empresa autora, ora recorrida, alega que foi contratada pelo Sr. Rafael Sanches Ortolan, para a realização de Obras nas Baias do Haras de Campo Novo, através do seu representante e segundo requerido Sr. Bolivar José de Souza Filho, o qual intermediou a contratação. O contrato entabulado foi no valor de R$ 191.667,50, pela conclusão da obra, o qual seria pago em etapas e percentual de serviço, tendo sido realizado o percentual de 55% das obras, o que perfaz o valor de R$ 105,417,12, mas apenas recebeu o importe de R$ 75,000,00, sendo devido pelos réus o valor de R$ 30.000,00.

Mesmo após ter encaminhado notificação extrajudicial aos reclamados não foi adimplido o pagamento do valor devido, motivo pelo qual, ingressou com a ação de cobrança.

Em contrapartida o Reclamado, ora Recorrente Bolivar José de Souza Filho, afirma que a Reclamante não concluiu nem 30% da obra contratada, bem como houve o abandono da empresa, e para que seja demonstrada tal alegação pleiteia para que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, sob o argumento de que é imprescindível esclarecer a evolução da obra com o indicativo das etapas cumpridas do contrato com o seu custo efetivo, tendo em vista que somente seria possível apurar por meio de laudo de Perito Engenheiro Civil e Contador, pois as planilhas e cronogramas da obra juntadas nos autos foram produzidas de forma unilaterais pela empresa Recorrida.

A controvérsia recursal se concentra em saber o percentual da obra realizada pela empresa recorrida, uma vez que o valor cobrado é relacionado a evolução da obra contratada.

A Recorrida realizou a juntada de fotografias e cronograma, contudo o cronograma foi realizado pela empresa autora, sendo contestado pelo Recorrente o percentual informado no documento.

O Juizado Especial tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, conforme a redação do
caput
do artigo 3° da Lei nº 9099/95, ocorre que, para averiguar as alegações contidas na inicial, no tocante a alegação de cobrança de obra executada e inadimplida, deve ser realizado uma perícia no intuito de constatar o percentual executado que só se torna possível chegar a um juízo adequado mediante prova técnica isenta, com perito designado pelo juízo.

A respeito eis entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO.

1 - Ressoa dos autos em epígrafe que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão da existência de suposto vício de construção de imóvel adquirido, tendo sido o seu pedido julgado procedente na instância monocrática, razão pela qual, irresignada, a reclamada, ora recorrente interpôs a presente súplica, ao argumento principal de que não restou comprovada a existência de sua responsabilidade pelo vício apresentado, pugnando pela extinção da ação em razão da necessidade de realização de perícia técnica. 2 - Inicialmente, não prospera o argumento de ausência de fundamentação da sentença, porquanto a conclusão alcançada pelo julgador, que culminou no julgamento de parcial procedência do pleito autoral, mostra-se suficientemente fundamentada, segundo a regra da persuasão racional.

3 ? Afasta-se também a preliminar de ilegitimidade ativa arguida visto que a pretensão do autor é decorrente da reparação de danos ocasionados em razão da suposta existência de vício encontrado na unidade habitacional de sua propriedade, sendo portanto, parte ativa legitima para atuar no feito. 4 ? Por conseguinte, quanto a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, necessário tecer algumas considerações.

5 - O cerne da controvérsia diz respeito à efetiva existência, ou não, de responsabilidade civil da reclamada perante os vícios apresentados após a entrega do imóvel e os danos daí decorrentes.

6 - Ocorre que, dos documentos acostados ao caderno processual, não é possível concluir a real verdade dos fatos.

7 - Especificamente sobre esse tipo de ação, no que tange aos vícios construtivos, diante da especificidade da matéria, é necessária a produção de prova pericial judicializada, a fim de solucionar controvérsia técnica no processo.

8 - In casu, verifica-se que, embora o reclamado tenha reparado alguns dos vícios apresentados, deve o magistrado condutor do feito determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, até mesmo de ofício.

9 - Portanto, diferentemente do vislumbrado pelo juiz sentenciante, afigura-se necessária a realização da prova pericial, porquanto imprescindível ao deslinde da controvérsia posta sob apreciação.

10 ? A propósito, essa é a redação do artigo 370 do Código de Processo Civil, in verbis: ?Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.?

11 - Não obstante, colaciona-se entendimento desta 3ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Goiás: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS MÚLTIPLOS NA CASA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Insurge-se o recorrente, ora réu da presente demanda, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-o ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como a reparar os vícios do imóvel da parte recorrida. Pugnou pelo conhecimento e provimento de sua peça recursal para que, preliminarmente, seja o processo extinto face a necessidade de perícia técnica. 2. Controvérsia que reside em verificar se há vício no imóvel do recorrido e, em caso de positivo, se o construtor foi responsável pelos mesmos. 3. Da reanálise processual percebe-se que razão assiste ao recorrente. Isso porque, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para julgamento apenas de causas de menor complexidade, nos moldes do seu artigo 3º. Na hipótese dos autos, verifica-se que somente uma perícia técnica seria a resposta para a apuração da responsabilidade civil do recorrente. Havendo a alegação de que os vícios constantes no imóvel do recorrido se deram na falha do construtor, há que se definir a origem do vício no mesmo. 4. Em que pese haja relatório técnico apresentado pelo servidor Lucas Galdino Cardoso dos Reis, da secretaria de obras do município, o próprio, no item 6 do relatório, afirma que ?fissuras e trincas podem surgir em qualquer momento da vida útil de uma edificação e ter diversas causas, sendo necessária uma análise mais detalhada, desde o histórico de construção da edificação, passando por possíveis anomalias ocorridas até a influência de motivos externos?. 5. Somente essa perícia técnica imputaria ao recorrido a responsabilidade, consubstanciada no vício de construção, afirmada na exordial. Não há como saber se a falha se deu pelo uso de material ou na execução da obra ou qualquer outro fator. Para verificação do defeito e delimitação da responsabilidade do réu, a única forma vislumbrada é a realização de perícia. 6. No procedimento do microssistema dos Juizados Especiais não há possibilidade de produção pericial, tendo em vista os seus princípios norteadores da informalidade, oralidade e celeridade dos atos processuais, razão pela qual deve ser declarada a incompetência do mesmo para processar e apreciar o mérito do caso em testilha. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença fustigada reformada, para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da demanda, extinguindo-a sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação da recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5022185-84.2018.8.09.0164, Rel. Élcio Vicente Da Silva, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 05/08/2021).?

12 ? Nesses termos, é cediço que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para julgamento de causas de menor complexidade, inteligência do artigo 3º da Lei 9.099/95.

13 Nesta seara, vislumbra-se que há que ser declarada a incompetência do Juizado Especial Cível para conhecer do caso em questão, posto que para o deslinde da controvérsia necessário se faz a produção de prova pericial, para aferição do nexo de causalidade entre o vício apresentado e a prestação de serviço da parte recorrente, o que é inadmissível no microssistema e torna a causa complexa.

14

Insta salientar que ações que tramitam nos juizados especiais são orientadas pelos critérios da celeridade e simplicidade e que a produção de prova pericial não se coaduna aos fins a que se destina a Lei 9.099/95. 15 Portanto, tendo em vista a complexidade da matéria e sua especialidade, há que ser reconhecida à incompetência do Juizado Especial para conhecer e julgar o presente.

16

Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para fins de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, extinguindo-a sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/
05.

(TJ-GO 55050386520208090051, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/05/2022)

CONTRATO DE EMPREITADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA OBRA. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Recorrente que alega que pagou valor de R$ 30.700,00 ao requerido para a execução de contrato de empreitada e que ele teria abandonado a obra com apenas 30% do serviço realizado. Requerido que pugnou pela extinção do feito ante a necessidade de perícia técnica, para verificação do estágio atual da obra e trabalho realizado pelo terceiro contratado.

Perícia que se faz necessária na hipótese, pois, ao contrário do afirmado em recurso, não restou incontroverso o montante do trabalho executado pelo recorrido. Prova documental existente nos autos que não é suficiente para o deslinde do feito.

Extinção do feito que era de rigor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Condenação do recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça.

(TJ-SP - RI: 10019993520188260003 SP 1001999-35.2018.8.26.0003, Relator: Marcela Raia de Sant ́Anna, Data de Julgamento: 26/10/2018, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 29/10/2018)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e acolho a preliminar
de incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto este feito
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024